Tribunal: TJSP
Processo: 2357065-06.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Direito Penal. Revisão Penal. Tráfico de Drogas. Pedido julgado improcedente. I. Caso em Exame - Thalles Henrique da Silva Braz foi condenado por tráfico de drogas por posse de pouco mais de 15 gramas de maconha. A pena foi de 1 ano e 8 meses de reclusão em regime aberto e 166 dias-multa, substituída a de prisão por restritiva e 10 dias-multa. A Defensoria Pública ajuizou revisão criminal,

Ementa:
Direito Penal. Revisão Penal. Tráfico de Drogas. Pedido julgado improcedente. I. Caso em Exame - Thalles Henrique da Silva Braz foi condenado por tráfico de drogas por posse de pouco mais de 15 gramas de maconha. A pena foi de 1 ano e 8 meses de reclusão em regime aberto e 166 dias-multa, substituída a de prisão por restritiva e 10 dias-multa. A Defensoria Pública ajuizou revisão criminal, invocando a tese do STF no RE n. 635.659/SP (TEMA 506), alegando que a quantidade de droga indica uso pessoal. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a presunção de usuário, para quantidade inferior a 40 gramas de maconha, se aplica ao caso. III. Razões de Decidir - 3. A presunção de usuário é relativa e pode ser afastada por elementos que indiquem tráfico, como a subdivisão da droga, o contexto e o local da apreensão. 4. No caso, a droga estava subdividida e escondida e o réu foi flagrado vendendo uma porção. IV Dispositivo e Tese 5. Pedido de revisão criminal indeferido. Tese de julgamento: 1. A presunção de usuário para quantidade inferior a 40 gramas é relativa e pode ser afastada por evidências de tráfico. 2. Elementos como subdivisão de droga e flagrante de venda justificaram a condenação por tráfico. Logo, não incide, no caso, o Tema invocado para a revisão que, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 621 do CPP, não merece ser deferida.